Tribunal: TJDFT
Processo: 0710140-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. DÍVIDA CONDOMINIAL. MULTAS. INADIMPLEMENTO. PARTICIPAÇAO E DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA. VEDAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidenciada nos autos a condição de inadimplência da condômina, a proibição de sua participação e voto em assembleia decorre das regras condominiais estabelecidas, não havendo que se falar em situação de perseguição, mormente quando as multas foram aplicadas regularmente, não se configurando ofensa a direito de personalidade e danos morais a serem indenizados.
2. Sentença que se confirma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido reconvencional com condenação da Autora-Reconvinda ao pagamento do débito, sem o qual estará impossibilitada de participar e votar nas assembleias condominiais.
3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.